Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I – Verificada a existência de erro material em trecho da ementa, bem como na fixação dos embargos de declaração, acolhe-se os embargos para sanar os erros apontados.
II – Embargos de declaração dos apelantes-réus desprovidos e embargos de declaração dos apelantes-autores parcialmente providos para sanar os erros materiais.